Tribunal: TJES
Processo: 5016295-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016295-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA SAÚDE E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS GRAVES. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. DIREITO AO MELHOR TRATAMENTO DISPONÍVEL. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que determinou a imediata internação compulsória da adolescente Y.R.D.C. em clínica psiquiátrica especializada, prioritariamente na Clínica Vivere ou Clínica Dueto, às expensas do poder público. O agravante sustenta a impossibilidade de escolha judicial do estabelecimento de tratamento e afirma ter cumprido sua obrigação ao disponibilizar vaga no Hospital Infantil Mat. Dr. Alzir Bernardino Alves (HIMABA), recusada pela instituição de acolhimento em razão da ineficácia de internação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a disponibilização de vaga em hospital público pelo Estado satisfaz, por si só, a obrigação de garantir tratamento adequado à adolescente submetida à internação compulsória; e (ii) estabelecer se a determinação judicial de internação em clínica especializada viola os princípios da legalidade, da isonomia e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A necessidade da internação compulsória já foi reconhecida por sentença de mérito fundada em robusta documentação médica, em conformidade com o art. 6º da Lei nº 10.216/2001, inclusive com diagnóstico compatível com os CID F31.2, F44.9 e F71.1.

4. A Lei nº 10.216/2001 assegura ao paciente o direito de acesso ao melhor tratamento disponível e compatível com suas necessidades, não se limitando a obrigação estatal à simples oferta formal de leito hospitalar.

5. Os elementos constantes dos autos demonstram, em cognição sumária, a inadequação do tratamento anteriormente realizado no HIMABA, diante do agravamento do quadro de agressividade da adolescente após internação anterior no referido estabelecimento.

6. A manifestação da adolescente e os relatórios da instituição de acolhimento evidenciam quadro grave de sofrimento psíquico e risco concreto à própria integridade física e à segurança de terceiros.

7. O art. 9º da Lei nº 10.216/2001 impõe ao magistrado o dever de considerar as condições de segurança do estabelecimento de internação, em proteção ao paciente, aos demais internados e aos profissionais envolvidos.

8. O alegado risco de dano ao ente estatal possui natureza patrimonial e caráter reversível, ao passo que a suspensão da medida judicial expõe a adolescente e a comunidade do abrigo a risco iminente e de difícil reparação.

9. O agravante não demonstra elementos suficientes para afastar os fundamentos adotados pelo juízo de origem nem comprova a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação estatal em casos de internação compulsória abrange a garantia de tratamento adequado e compatível com as necessidades específicas do paciente, e não apenas a disponibilização formal de vaga hospitalar.

2. A determinação judicial de internação em estabelecimento especializado não viola os princípios da legalidade, da isonomia e da separação dos poderes quando fundamentada na proteção da saúde e da segurança do paciente e de terceiros.

3. O art. 9º da Lei nº 10.216/2001 autoriza o magistrado a considerar as condições de segurança e adequação do estabelecimento de internação psiquiátrica.

4. O risco à integridade física e psíquica da adolescente prevalece sobre o alegado prejuízo patrimonial do ente público para fins de análise do periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 2º, parágrafo único, I, 6º e 9º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016295-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 5001241-12.2021.8.08.0026

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em fase de cumprimento de sentença, determinou a imediata internação compulsória da adolescente Y.R.D.C., buscando-se vaga, prioritariamente, na Clínica Vivere ou na Clínica Dueto, ou em outra clínica psiquiátrica especializada adequada, às expensas do poder público.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

A decisão agravada foi proferida após o Ministério Público informar sobre o grave e reincidente quadro de agressividade da adolescente, acolhida na Casa Lar "Amanda Alves de Souza", que coloca em risco iminente a sua própria integridade e a de terceiros. A medida foi determinada após o Estado do Espírito Santo ofertar vaga no Hospital Infantil Mat. Dr. Alzir B. Alves (HIMABA), a qual foi recusada pela instituição de acolhimento sob a justificativa de que uma internação anterior no mesmo local se mostrou ineficaz, resultando no agravamento do quadro clínico da jovem, além de sobrecarregar a equipe do abrigo.

Inconformado, o Estado agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, a impossibilidade de escolha da clínica de tratamento pela parte ou pelo Judiciário, o que violaria os princípios da isonomia, da legalidade e da separação dos poderes. Afirma que cumpriu sua obrigação ao disponibilizar vaga no HIMABA, hospital de referência estadual, e que a recusa da vaga deveria acarretar o cancelamento da solicitação, conforme normas de regulação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão combatida.

Pois bem.

No caso, a necessidade da internação não é matéria nova, tendo sido reconhecida judicialmente por sentença de mérito, com base em robusta documentação que cumpriu a exigência do art. 6º da Lei nº 10.216/2001. A referida sentença cita expressamente o diagnóstico médico detalhado da adolescente, incluindo os códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) (ID 70764336 dos autos originários):

"Ressalta-se que a beneficiária possui diagnóstico médico compatível com os códigos CID F31.2 (Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos), F44.9 (Transtorno dissociativo não especificado) e F71.1 (Retardo mental moderado com comprometimento significativo do comportamento), conforme documento de Id. 46761753, o que justifica a adoção da medida excepcional."

Ademais, embora o Estado alegue ter cumprido sua obrigação ao ofertar uma vaga, a questão central transcende a mera disponibilização de um leito. A Lei nº 10.216/2001, que rege a matéria, assegura, em seu art. 2º, parágrafo único, inciso I, o direito de
"ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades".

Em análise própria deste momento processual prévio, a decisão agravada parece estar em conformidade com este preceito legal. Os autos estão instruídos com documentação que demonstra, em cognição sumária, a inadequação do tratamento no HIMABA para o caso específico da adolescente. Conforme manifestação do Ministério Público, fundamentada em relatório da Casa Lar (ID 78403681 dos autos originários):

"[...] a adolescente, quando anteriormente internada no HIMABA, permaneceu cerca de nove dias, retornando ao acolhimento com agravamento de sua agressividade, chegando a agredir outras pessoas [...]".

Ademais, a própria jovem, em meio à sua condição, verbaliza a necessidade de um tratamento mais específico, relatando "ouvir vozes na cabeça" e pedindo "para internarem ela em uma clínica, para ela não fazer coisas ruins dentro da casa".

Nesse contexto, a determinação do juízo de primeiro grau não se afigura como uma escolha arbitrária de estabelecimento particular, mas como uma medida necessária para garantir a eficácia do tratamento e a segurança da paciente e de todos ao seu redor, em observância ao que dispõe o art. 9º da mesma Lei nº 10.216/2001, que impõe ao juiz o dever de levar "em conta as condições de segurança do estabelecimento".

Art. 9o
A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Da mesma forma, em cognição sumária, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar o
periculum in mora
. O risco de dano alegado pelo Estado é de natureza puramente patrimonial e, em tese, reversível. Por outro lado, o dano decorrente da suspensão da decisão é iminente e de difícil reparação, pois manteria a adolescente e a comunidade do abrigo em uma situação de grave risco à integridade física e psíquica, já amplamente documentada nos autos, como no ofício que relata a tentativa de agressão a uma educadora e a quebra de uma janela do abrigo.

Dessa forma, considero que as alegações do recorrente não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos utilizados pelo juízo a quo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar